Tribunal: TJMT
Processo: 0503433-24.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0503433-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 275.160.671-72 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –– FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL -

DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF RECURSO DESPROVIDO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – PROVIMENTO PARCIAL - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A alegação de perda superveniente do objeto, ante a menção, em Ofício da Secretaria de Saúde do Município, da disponibilidade dos medicamentos vindicados na inicial, é fato diverso do fornecimento dos mesmos ao paciente, pois, é possível que se informe a existência dos fármacos, e na hora de retirar os mesmos nas Unidades Básicas de Saúde, estes não estejam disponíveis.

2. O simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

4. É necessário que o paciente demonstre a forma e periodicidade no fornecimento dos fármacos requeridos, uma vez que a disponibilização deverá ser efetuada somente enquanto perdurar a necessidade, observada a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a permanência do tratamento e a necessidade do medicamento, a cada seis meses.

5. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do fármaco requerido, assegura o adequado tratamento do paciente, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

6. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

8. O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0503433-24.2015.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

APELADO/INTERESSADO:

FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Cuiabá-MT, em face da sentença proferida pelo
J
uízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada, impetrado por FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA, que concedeu a segurança,
para determinar à autoridade impetrada que adote todas as providências necessárias para disponibilizar
o tratamento de saúde com a disponibilização dos medicamentos Hidroclorofizida 25mg, Losortan 50mg, Jinbemclamida 5mg e Metformina 850mg,
conforme prescrição médica e conforme a necessidade do Impetrante, sem qualquer custo, tornando definitiva a liminar deferida.

Não houve a condenação em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,
trata-se de mandado de segurança que desafia ato que negou ao impetrante o direito de obter
medicamentos para o tratamento da Retinopatia diabética, que necessita com urgência de uma injeção intravitrea, entre outros remédios para tratar e controlar a hipertensão e diabete.

Relata-se, ainda, que
o impetrante,
aposentado de 56 anos
,
é portador de hipertensão arterial não controlada e diabete melitus, e devido a estas enfermidades, desenvolveu retinopatia diabética em ambos os olhos, que esta se evoluindo mal
.
Atualmente o paciente está conseguindo enxergar apenas vultos,
mesmo fazendo tratamento oftalmológico no HUJM, onde realiza cirurgias a laser, entretanto,
há a necessidade de utilizar uma aplicação da injeção intravitrea para recuperar a visão, pois só haverá resultado satisfatório no tratamento com cirurgias a laser se houver a aplicação da almejada injeção intravítrea. Daí a necessidade de conseguir essa injeção, pois, a próxima cirurgia está marcada para o dia 25/11/2015
,
bem como que

além desta injeção, o impetrante necessita dos remédios de uso contínuo para controlar a hipertensão e a diabete, quais sejam: hidroclorofizida 25mg 1 comprimido/dia, losortan 50mg

2 comprimido 2 x/dia, jinbemclamida 5mg 2 comprimido 2 x/dia e metformina 850mg 1 comprimido 2x/dia.

Por fim, colhe-se também da inicial que,
o impetrante faz o tratamento da hipertensão e da diabetes na rede municipal de saúde da Capital, e trata da retinopatia no Hospital Universitária Júlio Muller, por se tratar de um hospital referencia neste tipo de patologia, onde o médico receitou uma injeção intravitrea.
Ocorre que o paciente fez o pedido do remédio junto à secretaria de saúde do município (doc. 05), que por sua vez negou o fornecimento, alegando que o remédio solicitado não é habilitado no procedimento.

Neste contexto, o impetrante requer que seja julgado procedente seu pedido para que tenha acesso aos
medicamentos necessários para o tratamento da retinopatia diabética, hipertensão e diabete, conforme prescrito na receita médica anexa.

Adiciono, ainda, que constam nos autos
Documentos Médicos, disponíveis nos IDs n. 7949707, 7949704 e 7949702,
os quais atestam o problema de saúde sofrido pelo paciente, como também a necessidade da disponibilização dos fármacos vindicados.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT apresentou pareceres, disponíveis nos IDs n. 7949713 e 7949717, relatando, no primeiro, que
todos os fármacos requeridos são assegurados pelo SUS, por meio do componente básico da assistência farmacêutica (CBAF), sendo responsabilidade dos municípios a gestão (aquisição e distribuição) destes fármacos
, e relatando, no segundo, que
o requerente é portador da doença descrita por laudo oftalmológico, bem como que, não há nos autos solicitação ou prescrição médica de medicamentos para a injeção intravitrea, o que impossibilita a emissão de parecer quanto a indicação técnica de tratamento.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da Liminar, mas há um Ofício da prefeitura de Cuiabá-MT, disponível no ID n. 7949729, relatando que os medicamentos solicitados fazem parte do programa HIPEDIA, assim, estão disponíveis para a dispensação mediante receita em todas as Unidades Básicas de Saúde, e que a injeção intravítrea não faz parte da padronização da Secretaria Municipal de Saúde, fato que impossibilita o atendimento via Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá.

A liminar foi
deferida parcialmente
na decisão disponível no ID n. 7949719,
para determinar à autoridade impetrada que adote todas as providências necessárias para disponibilizar o tratamento de saúde com a disponibilização dos medicamentos Hidroclorofizida 25mg, Losortan 50mg, Jinbemclamida 5mg e Metformina 850mg, conforme prescrição médica e conforme a necessidade do Impetrante,

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação, disponível no ID n. 7949757, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
deveria o Estado de Mato Grosso ter sido chamado ao processo em razão da sua obrigação solidária, mais especificamente em razão da sua responsabilidade na dispensação exclusiva de medicamentos de alto Custo como o é a Injeção Intravítrea,
como também que em matéria de saúde deve haver uma gradação das obrigações.

Alega, ainda em sede de preliminar, a falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto, ante a ausência de negativa do poder público em fornecer os fármacos.

Ademais, defende a não obrigatoriedade no fornecimento de medicamentos específicos, como também que
não dispõem de meios econômicos suficientes para prover as necessidades apresentadas, fatores que culminam com uma ponderação de interesses através da já conhecida Cláusula de Reserva do Possível.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n.8398638, manifestou-se
pelo desprovimento do apelo.

Considerando que a sentença condenou o Requerido a disponibilizar os medicamentos
Hidroclorofizida 25mg, Losortan 50mg, Jinbemclamida 5mg e Metformina 850mg
, para o tratamento da
retinopatia diabética, hipertensão e diabete,
verifico que fármacos vindicados são de uso contínuo, logo, se trata de sentença ilíquida, portanto, resta-se necessária a Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019